Tribunal: TJBA
Processo: 8000995-50.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000995-50.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDICLEUDES CRISTINA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO
DA FUNÇÃO
EM ESCOLA DE ZONA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO. LEI MUNICIPAL Nº 750/2007. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM REGULAMENTAR AS UNIDADES CONTEMPLADAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE NÃO AFASTA O DIREITO À GRATIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da gratificação prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 750/2007, sob fundamento de fornecimento de transporte escolar gratuito pelo Município de Ibicaraí.

2.
A autora é professora efetiva, lotada em escola situada em zona rural de difícil acesso, no período de fevereiro de 2014 a dezembro de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de regulamentação das unidades escolares pelo Município impede o pagamento da gratificação prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 750/2007; e

(
ii
) estabelecer se a disponibilização de transporte escolar gratuito afasta o direito do servidor à gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 41 da Lei Municipal nº 750/2007 assegura gratificação de até 10% do vencimento básico aos professores que atuam em escolas localizadas em zona rural de difícil acesso, distritos, vilas e povoados, sem qualquer condicionante quanto à oferta de transporte público.

4.
A ausência de regulamentação pelo Município não pode restringir direito previsto em lei, configurando omissão administrativa incompatível com o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37).

5.
A disponibilização de transporte gratuito não descaracteriza o direito à gratificação, que tem natureza compensatória pelo exercício da função em localidade remota, distinta de indenização por deslocamento.

6.
Precedentes do TJ-BA confirmam que a gratificação é devida pelo simples exercício da função em zona rural, independentemente do meio de transporte utilizado.

7.
Aplicação da tese do STF no RE 870.947 (Tema 810) para correção monetária e juros: até 08/12/2021, IPCA-E e juros da poupança; a partir de 09/12/2021, taxa Selic acumulada mensalmente (EC 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado
: Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1.
A gratificação por exercício em escola de zona rural de difícil acesso é devida ao servidor, independentemente da disponibilização de transporte público gratuito.

2.
A inércia do Município em regulamentar as unidades escolares não impede o direito ao pagamento da gratificação prevista na lei municipal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 750/2007,
arts
. 41 e 48; CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000090-11.2019.8.05.0091, Rel. Des. Maurício Kertzman
Szporer
, j. 03.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000096-18.2019.8.05.0091, Rel. Des.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 10.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000111-84.2019.8.05.0091, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, j. 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000995-50.2018.8.05.0091
, tendo como Apelante
EDICLEUDES CRISTINA DA SILVA

e Apelad
o

MUNICIPIO DE IBICARAI.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E DAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR